Tribunal: TJBA
Processo: 0000028-25.2017.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000028-25.2017.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENA CONCRETA INFERIOR A UM ANO. ART. 109, VI, C/C ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E A DATA ATUAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. Verificado o transcurso de lapso superior a três anos entre a publicação da sentença e a data atual. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, com base na pena concreta aplicada (3 meses de detenção), já com trânsito em julgado para a acusação. Extinção da punibilidade decretada, nos termos dos arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; e 117, I e IV, todos do Código Penal. Recurso de apelação julgado prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000028-25.2017.8.05.0044, interposta por Wellington Alves dos Santos, tendo como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em reconhecer, de ofício,a prescrição da pretensão punitiva e DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante, restando prejudicado o exame do mérito recursal, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR